Tribunal: TJBA
Processo: 8062812-24.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062812-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ESMERALDO UZEDA FREITAS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DURANTE A ATIVIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. GENERALIDADE DA CET RECONHECIDA POR PRECEDENTES DO TRIBUNAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há vício sanável na decisão embargada quando a matéria alegada como omissa já foi adequadamente apreciada pelo julgado. A generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para policiais militares foi reconhecida em precedentes consolidados deste Tribunal, dispensando-se a comprovação individual do efetivo recebimento durante o período de atividade. 2. A incorporação da CET aos proventos de inatividade fundamenta-se no princípio da paridade entre ativos e inativos, previsto no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares, independentemente de anterior percepção individual da vantagem. 3. Embargos de natureza manifestamente protelatória rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8062812-24.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargado ESMERALDO UZEDA FREITAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora